Tribunal: TJMT
Processo: 1027172-77.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027172-77.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCAS COMPAROTTO - CPF: 313.475.698-63 (ADVOGADO), BRENO AURELIO FERREIRA MENDES - CPF: 396.061.711-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo Interno. agravo de instrumento. inexistência da situação de hipossuficiência financeira declarada nos autos. Capacidade Econômica Incompatível Com A Benesse Pretendida. Ausência de Demonstração De Situação De Iliquidez Momentânea. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, manteve inalterado o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça requerido pelo autor, ora agravante, ante a constatação de situação econômico-financeira incompatível com a benesse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se (i) o magistrado em primeira instância agiu com acerto ao indeferir pedido de concessão da gratuidade da justiça formulado pelo autor (ii) o agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3.
A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

5. Os documentos apresentados tanto na ação originária como em grau recursal, realmente mostram um cenário vai de encontro à afirmada hipossuficiência financeira do recorrente, colocando-o em patamar bem distante do perfil daqueles que necessitam da benesse pretendida
.

IV. Dispositivo

6. Agravo Interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
BRENO AURELIO FERREIRA MENDES
contra a r.
decisão do relator vinculada ao Id. nº 249872680, proferida nos autos do recurso de Agravo de Instrumento nº
1027172-77.2024
.8.11.0000
, que negou provimento ao recurso interposto pelo agravante, para manter inalterada a r. decisão proferida
nos autos da “
A
ção Mandamental de Prorrogação c/c Constitutiva-Negativa de Débito
” (Número Único
1026077-06.2024.8.11.0002
), ajuizada pelo recorrente contra o BANCO DO BRASIL S.A., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por não verificar estado de pobreza do autor/agravante a impossibilitar o pagamento das custas judiciais (cf. Id. nº 168463721 dos autos de origem).

O agravante insiste
na tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; reafirma que o deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples afirmação de hipossuficiência financeira, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade do acesso ao Poder Judiciário.

Pede, pois, o provimento do recurso para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça

(cf. Id. nº 208271152).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante Breno Aurélio, produtor rural, ajuizou ação de prorrogação de dívida dizendo que celebrou junto ao Banco do Brasil, três contratos representados pelas Cédulas de Crédito Bancário nº 40/03986-2; nº 40/03771-1, e nº 469.602.931, que totalizam R$ 1.744.200,79 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil e duzentos reais e setenta e nove centavos), contudo,
o direito à prorrogação não foi oportunizado pela instituição financeira mesmo sendo informada,

através de notificação extrajudicial, das condições adversas que atingiram a produção do autor e dos prejuízos acumulados.

Requereu, inicialmente, a concessão da gratuidade da justiça, e em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão da exigibilidade dos contratos celebrados.

O pedido de gratuidade da justiça foi deferido pelo MM. Juiz sob os seguintes fundamentos:

1. Devidamente intimado a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, o autor, qualificado como pecuarista na exordial, juntou aos autos tão somente extratos bancários em nome de Breno Aurélio Ferreira ME (pessoa jurídica), que não faz parte do polo ativo da ação.

2. Assim, considerando que os documentos acostados pelo autor não comprovam sua condição de hipossuficiente, INDEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.

3. Assim, concedo o prazo de 15 (quinze) dias, para que o autor recolha as custas processuais e despesas de ingresso,
advertindo-se que a
INÉRCIA IMPORTARÁ NO
CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO, CONFORME ART. 290, DO CPC E EXTINÇÃO DO FEITO (CPC, ART. 485, III).

4. No mais, concedo o prazo de 05 (cinco) dias, para que o requerente manifeste seu interesse no “JUÍZO 100% DIGITAL”, considerando que a inércia importará em concordância tácita.

Inconformado, o autor/agravante interpôs recurso de Agravo de Instrumento, que foi desprovido, para manter inalterada a decisão proferida em primeira instância, por v
erificar que
“
os documentos acostados pelo autor não comprovam sua condição de hipossuficiente

(cf. Id. nº 168463721 dos autos de origem), com destaque para o fato de que os contratos questionados pelo autor na presente demanda - Cédula de Crédito Bancário nº 40/03986-2; nº 40/03771-1, e nº 469.602.931 -, totalizam R$ 1.744.200,79 (um milhão, setecentos e quarenta e quatro mil e duzentos reais e setenta e nove centavos), conforme documentos apresentados pelo autor/agravado na ação originária junto aos Ids. nº 167156577/79, cenário que realmente vai de encontro à afirmada hipossuficiência financeira, colocando-o em patamar bem distante do perfil daqueles que necessitam da benesse pretendida
” (cf. Id. nº 249872680).

Reitero, agora em sede de recurso de Agravo Interno, que os documentos apresentados tanto na ação originária como em grau recursal, realmente mostram um cenário vai de encontro à afirmada hipossuficiência financeira do agravante, colocando-o em patamar bem distante do perfil daqueles que necessitam da benesse pretendida
, de modo que, pelo menos em sede de cognição sumária, própria da via eleita, a ordem de pagamento das custas processuais deve ser mantida.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, hipótese diversa da dos autos.

Ademais, no presente Agravo Interno, o agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025